Tribunal: TJMT
Processo: 1010254-52.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010254-52.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDINA ARAUJO DE SOUSA - CPF: 229.654.401-00 (RECORRIDO), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1010254-52.2025.8.11.0003.

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAl de rondonópolis.

Embargante
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Embargada
:
EDINA ARAÚJO DE SOUSA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE FEDERADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. BASE DE CÁLCULO DIFERENCIADA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo reclamado contra acórdão que, de ofício, desconstituiu a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para inclusão do Estado-membro no polo passivo como litisconsorte necessário, em ação previdenciária que discute base de cálculo de contribuição previdenciária e restituição de valores descontados indevidamente.

Superada a questão processual, passa-se ao julgamento de recurso inominado interposto pela autarquia contra sentença de procedência dos pedidos da autora, servidora aposentada por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a inclusão do Estado-membro no polo passivo de demanda que versa sobre atos de gestão e arrecadação previdenciária praticados por autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria; (ii) estabelecer se servidora aposentada portadora de doença grave e incapacitante faz jus à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária e à restituição dos valores descontados indevidamente, à luz da legislação estadual aplicável e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 560/2014 institui a autarquia previdenciária estadual como gestora única do regime próprio de previdência social, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, respondendo por seus próprios atos de arrecadação e gestão.

A personalidade jurídica própria da autarquia afasta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o ente federado instituidor quando a controvérsia se restringe a descontos previdenciários por ela efetuados.

A legislação previdenciária estadual prevê tratamento diferenciado aos aposentados portadores de doenças incapacitantes, excluindo-os da ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária fundada em alegado
déficit
atuarial.

Comprovada a condição de invalidez por doença grave, é devida a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária nos percentuais e períodos definidos na legislação aplicável.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar como termo inicial a data do início da incapacidade, respeitada a prescrição quinquenal.

Os critérios de correção monetária e juros de mora devem observar os parâmetros fixados pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

Autarquia previdenciária estadual dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial possui legitimidade exclusiva para figurar no polo passivo de ações que discutem atos de gestão e arrecadação do regime próprio de previdência social.

A ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária fundada em déficit atuarial não se aplica a aposentados portadores de doenças graves e incapacitantes, quando a legislação expressamente prevê tratamento diferenciado.

É devida a restituição dos descontos previdenciários indevidos efetuados contra servidor aposentado por invalidez, observado o termo inicial da incapacidade, a prescrição quinquenal e os critérios constitucionais de atualização monetária e juros.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; LC Estadual nº 560/2014, art. 2º, I e IV; LC Estadual nº 202/2004, art. 2º, §§ 5º e 9º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, Recurso Inominado nº 1000270-84.2017.8.11.0048, Rel. Lamis­se Roder Feguri Alves Corrêa, j. 27.07.2018; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão que, de ofício, desconstituiu a sentença proferida pelo Juízo singular, determinando o retorno dos autos à origem para inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação, como litisconsorte passivo necessário.

Em suas razões, o embargante alega contradição e erro de julgamento no acórdão, sustentando que, desde a criação da autarquia pela Lei Complementar Estadual nº 560/2014, a responsabilidade por atos de gestão previdenciária e arrecadação passou a ser exclusiva do MTPREV, não havendo necessidade de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo.

Argumenta que a autarquia possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo competente para responder por seus próprios atos, conforme dispõe o art. 2º, incisos I e IV, da LC 560/2014.

Menciona precedente do próprio TJMT (Recurso Inominado nº 1000270-84.2017.8.11.0048) que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado para responder por descontos previdenciários posteriores a 2015.

Ao final, requer que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, mantendo-se, exclusivamente, o MTPREV no polo passivo da demanda, tornando sem efeito a determinação de retorno dos autos à origem para inclusão do Estado de Mato Grosso.

A embargada
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se a existência de contradição e erro de julgamento no acórdão embargado, que merecem ser sanados.

O acórdão reconheceu que a demanda foi proposta exclusivamente contra o MTPREV, mas determinou a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo como litisconsorte necessário, com fundamento na Conclusão nº 16 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

Contudo, analisando detidamente a legislação aplicável, constata-se que a Lei Complementar Estadual nº 560/2014 criou o MTPREV como entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado de Mato Grosso, conferindo-lhe natureza jurídica de autarquia, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

O art. 2º da referida lei estabelece expressamente as competências do MTPREV, incluindo:

"I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos;

(...)

IV - a arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT;"

Essa autonomia conferida ao MTPREV é característica essencial das autarquias, que possuem personalidade jurídica própria e distinta do ente que as criou, respondendo por seus próprios atos e obrigações.

No caso em análise, a ação versa especificamente sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária e a restituição de valores descontados indevidamente, matérias que se inserem na competência exclusiva do MTPREV.

Nesse sentido, há precedente do próprio TJMT reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado para responder por descontos previdenciários posteriores a 2015:

"
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚLICO ATIVO. professor. regime de dedicação exclusiva. verba não habitual. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO C. STJ. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ENTE AUTÁRQUICO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA RESPONDER PELOS DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS PELO MT-PREV. ilegitimidade passiva reconhecida de ofício, com relação aos descontos posteriores a 2015. sentença reformada. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO
." (TJMT, Turma Recursal, Recurso Inominado n.º 1000270-84.2017.8.11.0048, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Julgado em 27-07-18, Publicado no DJe 30-07-18)

Portanto,
reconheço a contradição e o erro de julgamento no acórdão embargado, para afastar a necessidade de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda
, considerando a autonomia administrativa, financeira e patrimonial conferida ao MTPREV pela LC nº 560/2014, bem como a natureza da pretensão deduzida na ação.

Superada essa questão, passo ao julgamento do mérito do recurso inominado interposto pelo MTPREV contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da autora.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A sentença reconheceu que a autora, por ser portadora de doença grave (paralisia irreversível e incapacitante), faz jus à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme a legislação aplicável em cada período: a) até 21/08/2020, 11% (onze por cento) sobre o excedente ao dobro do teto do regime geral de previdência social; b) de 21/08/2020 até 10/08/2021, 11% (onze por cento) sobre o excedente ao teto do regime geral da previdência social; e c) a partir de 10/08/2021, 14% (quatorze por cento) sobre o excedente ao teto do regime geral da previdência social.

A fundamentação da sentença está em consonância com a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT, que tem reconhecido que o dispositivo que trata do
déficit
atuarial (§5º do art. 2º da LC 202/2004) não se aplica aos portadores de doenças incapacitantes, conforme expressamente previsto no §9º do mesmo artigo.

Ademais, a sentença corretamente fixou como termo inicial para a restituição a data do início da doença incapacitante (07/11/2017), conforme comprovado pelo laudo oficial de aposentadoria por invalidez juntado aos autos, observada a prescrição quinquenal.

Quanto aos índices de atualização monetária e juros, a sentença também aplicou corretamente os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, bem como o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021.

Assim, não merece reparo a sentença recorrida, que analisou adequadamente as questões postas e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em consonância com os princípios norteadores dos Juizados Especiais.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivo, e, no mérito,
ACOLHO com efeitos infringentes
, para sanar a contradição e o erro de julgamento existentes no acórdão,
afastando a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Estado de Mato Grosso
.

No mérito do recurso inominado, que, também, conheço, pois tempestivo,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A atualização dos valores deverá ocorrer pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão seguir o critério da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Para encargos moratórios incidentes a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025